Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-64.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APENDICITE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO TARDIO. PROVA PERICIAL. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. REJEITADA. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar de Cerceamento de Defesa: Não tem cabimento a alegação de nulidade trazida pelo apelante, tendo em vista que o juízo de primeiro grau se manifestou sobre o pedido de produção de provas realizado pela 1o requerido, porém, utilizando-se de determinação legal a ele dirigida, negou a produção da prova oral requerida, não havendo nenhuma demonstração de ilegalidade por parte do apelante, motivo pelo qual a preliminar de nulidade deve ser rejeitada, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC/2015. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Hospital: Em que pese o entendimento do colendo STJ, no sentido de que a responsabilidade objetiva do hospital se limita aos serviços hospitalares prestados, é preciso estabelecer o “distinguishing” (distinguish), ou seja, a distinção entre o presente caso concreto e o paradigma jurisprudencial daquela corte. No caso dos autos, é preciso reconhecer a aplicação da teoria da aparência, quem tem por objetivo socorrer situações em que não existe correspondência entre a atividade praticada pelo indivíduo e a realidade dos atos que pratica, de forma que terceiros de boa-fé, alheios às reais circunstâncias que delimitam determinada situação jurídica, acreditam na situação exteriorizada, ignorando a realidade oculta. Para a consumidora, o atendimento realizado foi por profissional ligado ao estabelecimento que procurou (circunstância externa), não havendo como saber a relação jurídica que existia entre a médica que lhe atendeu e o hospital onde foi realizado o atendimento (realidade oculta). Acrescenta-se que, normalmente, em situações em que o paciente procura um atendimento de emergência, tem em mente a expectativa de atendimento em razão do hospital que está procurando e não do médico que irá atende-lo. Dessa forma, valendo-se da teoria da aparência, é plenamente possível a aplicação da responsabilidade objetiva do hospital apelante, uma vez que, no mínimo, faltou com o dever de informação, pois, não havia como saber se a médica era particular ou funcionária do hospital.
3. O apelante não fez prova dos autos de qual relação jurídica existe entre o Hospital Santa Marta e o seu quadro de médicos, atendentes do pronto de socorro, sendo inaceitável exigir tal conhecimento da consumidora, que acreditou estar sendo acolhida por médicos do hospital. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Mérito: O erro médico perpetrado pela 2a requerida ficou reconhecido nos autos, na medida em que a parte autora procurou o estabelecimento do 1o requerido para realizar atendimento de emergência, em razão de dores que estava sentindo. No atendimento foi realizado o pedido de exames para futuro retorno. Ao retornar par averiguar os resultados dos exames, a parte autora foi atendida pela 2a requerida que pediu a realização de novos exames, orientando a paciente ao tratamento designado, porém sem perquirir os sintomas relatados para um diagnóstico preciso.
5. Analisado o arcabouço probatório produzido nos autos (art. 436 do CPC/73 e 479 do CPC/2015), chegou-se à conclusão de que o atendimento médico realizado não buscou a realização do diagnóstico com todos os meios disponíveis para fornecer prescrição adequada aos sintomas da autora, ainda mais diante do quadro infeccioso que se encontrava a paciente, fato constatado pela perícia realizada nos autos.
6. Em razão do atendimento tardio, a autora teve seu quadro agravado, com os leucócitos subindo de 13.800/mm3 para 20.000/mm3, necessitando passar por duas cirurgias para reverter seu quadro, circunstâncias que lhe causaram risco de vida, segundo declaração do médico que realizou a cirurgia e da própria perícia realizada nos autos.
7. O juiz é o destinatário da prova, podendo exercer o seu livre convencimento motivado, não ficando adstrito à conclusão do laudo pericial. Nesse sentido, o art. 479 do CPC/2015 determina que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo”. Conforme amplamente demonstrado, inclusive por meio do próprio laudo pericial realizado nos autos do presente processo, a conclusão da perícia mostra-se destoante do que consta em seu conteúdo, conforme amplamente demonstrado. Dessa forma, a perícia realizada deve ser analisada em conjunto com todo o arcabouço probatório constante dos autos, que revelam, de forma clara, o erro médico perpetrado pelos réus em desfavor da parte autora.
8. No caso dos autos, foi fixado o montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de compensação por danos morais. Diante das peculiaridades do caso concreto, o valor fixado a título de danos morais é suficiente para compensar os transtornos pelos quais a autora foi submetida, uma vez que extrapolaram o limite do razoável, gerando consequências negativas para a autora, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional, as quais podem perdurar por toda a sua vida. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado.
9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença Mantida.